Tribunal: STF
Processo: HC 272728
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 21.5.2026, por Bruna Rafaela de Souza Silva Manso, advogada, em benefício de Carlos Cesar de Moraes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.078.578/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Cruzeiro/SP (Ação Penal n. 0005565-06.2016.8.26.0156), em 9.8.2017, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e noventa e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de setembro de 2016, por volta das 15h00, na Rua José Manoel de Carvalho, nº 57, Vila Canevari, nesta cidade e comarca de Cruzeiro, Carlos César de Moraes, qualificado as fls., trazia consigo e guardava, com intuito de tráfico, droga na forma de 24 (vinte e quatro) invólucros de plástico contendo cocaína, perfazendo peso aproximado de 7.9g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. e laudo de constatação provisória de fl., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
Apurou-se que, na ocasião do evento, policiais civis receberam informações de que o denunciado, o qual já é conhecido nos meios policiais, estava vendendo entorpecentes tanto em sua residência quanto realizando entrega com seu veículo. 
Deste modo, os agentes compareceram nas proximidades do local, onde efetuaram um trabalho de campana e vigilância, onde constataram movimentações típicas de venda de drogas. No entanto, não foi possível abordar os suspeitos de terem adquirido os entorpecentes.
Logo em seguida, o denunciado saiu de sua residência dirigindo o veículo, GM/CHEVETTE, placa CKP-5139, ocasião em que os policiais decidiram abordá-lo. 
Ao ser revistado, na posse do denunciado, os agentes encontraram um papelote de cocaína e a quantia de R$ 264,00 (duzentos e sessenta ¢ quatro reais). Em seguida, dirigiram-se até a residência do denunciado, onde foram encontrados outros 23 (vinte e trés) papelotes de cocaína idênticos ao anteriormente apreendido, além de vários sacolés e uma tesoura, objetos utilizados para fracionar e embalar a droga para venda. 
Considerando as circunstâncias da prisão, a grande quantidade de material entorpecente, bem como seu modo de acondicionamento, conclui-se que a conduta amolda-se ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei de drogas” (fls. 27-28, e-doc. 3).  

3. Em 19.12.2024, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a agravante da reincidência e a majorante do inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena imposta ao paciente para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Manter condenação. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição ou a desclassificação. Dosimetria. Afastamento da reincidência. Condenação anterior por incursão no art. 28 da Lei de Drogas que não configura reincidência. Afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Ausência de prova de que o réu tivesse se aproveitado do local para o exercício da traficância. Redimensionamento da pena. Fixação do regime prisional semiaberto. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 3). 

4. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 8.2.2025. 

5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.078.578/SP, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.3.2026. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 6.5.2026, nestes termos:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois os maus antecedentes constituem fundamento válido para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 7).

6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da guarda de ínfima quantidade de entorpecente (4,07g de cocaína). Ocorre que as instâncias ordinárias e o Colendo STJ negaram a aplicação do redutor do ‘tráfico privilegiado’ sob o argumento exclusivo de existência de maus antecedentes. Referidos antecedentes, contudo, referem-se a fatos ocorridos há mais de duas décadas, cujas penas já se encontram extintas há tempo muito superior ao período depurador de cinco anos” (fl. 2,
e-doc. 1).

Salienta que “o paciente encontra-se na iminência de ser encarcerado, pois foi intimado a iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme os autos da Execução nº 0006700-13.2025.8.26.0520” (fl. 2, e-doc. 1). 

Acrescenta que, “desde que foi posto em liberdade, o paciente reconstruiu sua vida. Trabalha licitamente em uma casa de ração e possui um filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo tratamento neurológico e sustento dependem intrinsecamente do seu labor e presença paterna” (fl. 3, e-doc. 1).

Ressalta que “o único ‘mau antecedente’ apontado em desfavor do Paciente trata-se da condenação no processo 0001391-61.2010.8.26.0156, que se refere a um fato antiquíssimo. O paciente não possui qualquer outro envolvimento com o crime desde então” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “a manutenção de um registro temporalmente longínquo como barreira para a concessão do tráfico privilegiado ofende frontalmente o princípio constitucional da proporcionalidade e a vedação a penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, ‘b’, da CF). É certo que a ressocialização é um processo comportamental atestado pelo tempo contínuo de adequação social – o que o paciente comprovou em mais de uma década” (fl. 6, e-doc. 1).  

Argumenta que, “ainda que o Tema 150/STF admita a valoração de antecedentes fora do período depurador, a doutrina e a jurisprudência evoluíram para aplicar a Teoria do Direito ao Esquecimento quando o lapso temporal entre a extinção da pena e o novo fato for excessivo. No caso dos autos, a distância de quase 20 anos da extinção da punibilidade torna a punição um ‘estigma eterno’, esvaziando a finalidade ressocializadora” (fl. 4, e-doc. 1).

Pondera que “a apreensão de apenas 4g de cocaína é incompatível com a presunção de que o paciente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, requisitos negativos para o privilégio. A prisão de indivíduos primários (ou de bons antecedentes, devido ao tempo) por quantidades ínfimas é contraproducente do ponto de vista da política criminal” (fls. 4-5,
e-doc. 1).

Afirma que “o encarceramento iminente implicará na intranscendência da pena (Art. 5º, XLV, CF), pois os efeitos nocivos da segregação atingirão severamente o desenvolvimento cognitivo e social da criança vulnerável. A manutenção do regime fechado ou a negação do redutor ignora a necessidade de garantir a subsistência de um dependente que necessita de cuidados multidisciplinares contínuos” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, pugna a impetrante: 
1. Pelo conhecimento do writ ou, subsidiariamente, pela concessão da ordem de ofício, superando-se eventuais óbices formais frente à manifesta ilegalidade; 
2. Pelo deferimento da liminar para obstar o início da execução da pena e manter o paciente em liberdade, expedindo-se o competente salvo-conduto; 
3. No mérito, pela concessão definitiva da ordem para cassar a decisão do STJ e reformar o acórdão do TJSP, fazendo incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo (2/3), com a consequente fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 8.2.2025, mais de um ano antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 21.5.2026.

O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Buscam-se, na presente impetração, aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo permitido, fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

11. A Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a agravante da reincidência e a majorante do inc. III do art. 40 da Lei
n. 11.343/2006, redimensionando a pena final imposta pelo juízo sentenciante. A Câmara manteve, entretanto, a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nos maus antecedentes do paciente. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Marcelo Semer:
“Passo à dosimetria. 
Na sentença condenatório, o douto magistrado reconheceu os maus antecedentes do acusado e a agravante da reincidência, considerando o teor da das certidões de fls. 356/358 e 359/362. 
No entanto, imperioso o afastamento da agravante da reincidência. Conforme se extrai das aludidas certidões, o acusado ostenta somente duas condenações definitivas, sendo uma delas relativa à Lei nº 6.368/76, cuja extinção da punibilidade se deu em 2008 (processo nº 0004887-11.2024.8.26.0156), e outra relativa ao delito do art. 28 da Lei 11.343/06, cuja extinção da punibilidade se deu em 2012 (processo nº 0001874-57.2011.8.26.0156). 
Inicialmente, destaco que a condenação exarada nos autos processo nº 0004887-11.2024.8.26.0156 não é apta ensejar a agravante da reincidência, tendo em vista o decurso do período depurador previsto no art. 64, I, do CP. No entanto, tal anotação enseja o reconhecimento dos maus antecedentes. 
Com efeito, a condenação relativa ao delito do art. 28 da Lei 11.343/06 não é apta a majorar a pena do acusado. Registre-se que a questão de considerar condenação no art. 28 como reincidência ou maus antecedentes não passa pela discussão se a Lei nº 11.343/06 promoveu uma descriminalização ou apenas despenalização.
A questão, todavia, se remete à infringência ao princípio da proporcionalidade, como, aliás, se consolidou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, agora em ambas as turmas criminais. (...)
De fato, seria um despropósito que a condenação pelo porte de drogas para uso pessoal, já despida de qualquer possibilidade de sanção privativa de liberdade, pudesse provocá-la indiretamente, em outro processo. 
Assim, tendo em vista que o registro valorado como reincidência se refere a condenação por porte de droga para consumo próprio, entendo adequado o afastamento de tais antecedentes no sopesamento da pena. 
Nesse contexto, mantenho a análise desfavorável dos antecedentes do acusado, mas afasto a agravante da reincidência.
Assim, na primeira fase da dosimetria, conservo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 
Na terceira fase, imperioso o afastamento da majorante do
art. 40, III, da Lei 11.343/06. 
Com relação à aludida causa de aumento, o STJ entende que o rol de locais que permitem a exasperação da pena é exemplificativo, isso porque o dispositivo busca punir quem se aproveita de aglomerações em espaços públicos para a difusão da droga o que não se limita às hipóteses previstas no ordenamento. 
No caso dos autos, não ficou evidenciado qual seria o benefício advindo da prática do delito nas proximidades de uma igreja e de um mercado, não havendo prova concreta da existência de aglomeração para facilitar o repasse de entorpecentes.
No mesmo sentido é a jurisprudência adotada por esta
C. Câmara: (...)
Sendo assim, entendo incabível a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, de modo que a pena definitiva deve ser fixada no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso mínimo. 
Ressalto ser incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/0, considerando os maus antecedentes do acusado. 
Com relação ao regime de cumprimento de pena, tendo em vista a quantidade da reprimenda e os maus antecedentes do réu, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, afastar a agravante da reincidência e a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, redimensionando a reprimenda do acusado para 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso mínimo” (fls. 7-11, e-doc. 3).

12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.078.578, por considerá-lo substitutivo de revisão criminal, assentando, ainda, a ausência de manifesta ilegalidade na espécie, apta a autorizar a superação daquela conclusão:
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 8/2/2025 (fl.). 
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade no afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 que justifique a concessão da ordem de ofício.
Isso porque a existência de condenação anterior pelo mesmo delito, cuja extinção da punibilidade se deu em 2008 (fl.), constitui maus antecedentes e, por conseguinte, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, as condenações definitivas podem configurar maus antecedentes, desde que não seja ultrapassado o lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da infração em pauta. Nesse sentido: (...)
Assim, o reconhecimento dos maus antecedentes está em consonância com a mencionada jurisprudência, uma vez que não decorreu o lapso temporal de 10 anos entre a extinção da sanção, ocorrida em 2008, e a nova prática delitiva, cometida em 22/9/2016.
Tratando-se, portanto, de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Em idêntica direção: (...)
A desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no caso em exame, o princípio do livre convencimento motivado, consoante delineado anteriormente. No ponto: (...)” (fls. 4-9,
e-doc. 7).

13. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. O afastamento da figura do “tráfico privilegiado” deu-se pelos maus antecedentes do paciente, corretamente identificados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como realçou aquele Tribunal Superior, tratando-se “de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006“ (fl. 6, e-doc. 7).

O reconhecimento do privilégio demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A ausência de um deles justifica, portanto, a não aplicação da norma.

No mesmo sentido, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 256.611-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA
LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
3. A jurisprudência prevalecente desta Suprema Corte admite a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento. Precedentes. 
4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de maus antecedentes. 
5. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. A existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 
4. O fato de a condenação ter transitado em julgado há mais de cinco anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que ‘[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral). 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 224.472-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).
 
14. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, possível as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

15. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se podem ter por teratológicos ou manifestamente ilegais o julgado apontado como coator e as conclusões das instâncias ordinárias. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).

“Agravo Regimental em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. 2. Condenação extinta há mais de cincos. 3. Impossibilidade de caracterizar reincidência. 4. Possibilidade de utilização para configurar maus antecedentes. 5. Inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 6. Tema 150/STF. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.569-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).

16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não há base para a fixação do regime aberto nem para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora